Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713531-56.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, PEDRO ZANI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA DESPACHO Na petição de ID no 52789309, o advogado Celivaldo Elói Lima de Sousa, OAB/DF 26.021, informam ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrida DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, nos termos da notificação enviada (ID no 52789314). Nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Outrossim, intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007